Tribunal: TJDFT
Processo: 0717485-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PREVISÃO EXPRESSA DE CRÉDITO PARA O EMITENTE. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. ALEGAÇÃO DE EMISSÃO PRECEDENTE DE OUTRA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM FINALIDADE DIVERSA. CONTEXTO CONTRATUAL QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FORMA DO ART. 827, § 2o, DO CPC. CABIMENTO.

I. No processo de execução a inexistência de “título de obrigação certa, líquida e exigível” pode ser suscitada mediante exceção de pré-executividade, ou seja, incidentalmente, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771, 783, 786 e 803 do Código de Processo Civil.

II. O fato de a Cédula de Crédito Bancário em que se baseia a execução, indicativa de “refinanciamento de dívida”, ter sido precedida de Cédula de Crédito Bancário indicativa de “portabilidade de dívida”, não afeta a executoriedade que provém da sua efetiva emissão e da previsão expressa do valor a ser creditado para a emitente.

III. Supera a abrangência cognitiva da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória incompatível com a moldura procedimental da execução, a verificação do contexto exato em que os títulos foram constituídos, de maneira a preponderar o primeiro, tal como defendido pelo executado, presente o disposto no artigo 917, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

IV. Rejeição de exceção de pré-executividade, por traduzir decisão interlocutória que soluciona incidente processual, não autoriza a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência, consoante a inteligência do artigo 85, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.

V. Não há óbice à majoração dos honorários advocatícios inicialmente fixados, atendendo requerimento deduzido pela exequente antes da exceção de pré-executividade, com fundamento no artigo 827, § 2o, do Código de Processo Civil.

VI. Agravo de Instrumento desprovido.